Tribunal: TJSP
Processo: 2113785-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR PRISÃO DOMICILIAR, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO – R. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MOTIVADA – AUSÊNCIA DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR PRISÃO DOMICILIAR, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO – R. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MOTIVADA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2113785-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente ANDERSON DA SILVA SANTOS JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113785-08.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no 2113785-08.2020.8.26.0000.
Comarca: Itapetininga SP.
Impetrante: Liane Silveira Moreira, Defensora Pública.
Paciente: Anderson da Silva Santos Júnior.
Voto: 46.584.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO INCONFORMISMO EM
RELAÇÃO
AO
INDEFERIMENTO
DO
PLEITO
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
POR
PRISÃO
DOMICILIAR, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS, EM RAZÃO
DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62,
DO CNJ PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL
COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO
R. DECISÃO DE
PRIMEIRO
GRAU
MOTIVADA

AUSÊNCIA
DE
EXCEPCIONALIDADE ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Liane Silveira Moreira, Defensora Pública, em favor de Anderson da
Silva Santos Júnior.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela
substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional por
prisão domiciliar, por motivos humanitários, em especial, em razão da
pandemia do COVID-19 e da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113785-08.2020.8.26.0000
3
de Justiça (fls. 1/23).
Sustenta, a propósito, que o paciente está no grupo
de risco, pois é diabético.
Sustenta, ainda, que a r. decisão, que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, formulado em favor do paciente, em primeiro
grau de jurisdição, por motivos humanitários, em especial, em razão da
pandemia do COVID-19 e da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional
de Justiça, não está devidamente fundamentada.
Em 20/05/2020, o pleito de prisão domiciliar,
formulado em favor do paciente, em primeiro grau de jurisdição, por motivos
humanitários, em especial, em razão da pandemia do COVID-19 e da
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, foi indeferido (fls.
32/34).
Indeferida a liminar (fls. 36/38), a D. Autoridade
Judiciária apontada como coatora prestou as informações solicitadas (fls.
44/45).
Segundo verte das informações, o paciente cumpre
pena de 18 (dezoito) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
reclusão, pela prática do crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/03; no art.
33, da Lei 11.343/06 e no art. 157, § 2o, I, II e V, do Cód. Penal, com término
de cumprimento de pena previsto para 22/10/2031.
Segundo verte das informações, ainda, não foi
interposto agravo em execução, até o presente momento, contra a r. decisão
atacada e o sentenciado tem recebido tratamento médico adequado no interior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113785-08.2020.8.26.0000
4
do Estabelecimento Prisional.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da impetração, e, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
48/55).
É, em síntese, o relatório.
A impetração não merece prosperar.
Importa
considerar,
de
início,
que
não
se
demonstrou e não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante na situação do
paciente, de modo a ensejar a caracterização de qualquer das hipóteses de
coação ilegal previstas no art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A presente via jurisdicional, considerados os
estreitos limites do HABEAS CORPUS, em regra, é incompatível com a
análise de incidentes da execução criminal, o que demanda procedimento
adequado, e o presente caso não apresenta contornos de excepcionalidade.
Não consta, até o presente momento, a interposição
de agravo em execução e os estreitos limites desta via jurisdicional são
incompatíveis com sua utilização como substituto do recurso apropriado.
Caracterizado está, assim, em princípio, o uso
abusivo desta via jurisdicional.
De qualquer forma, a r. decisão atacada está, em
princípio, devidamente motivada, com consideração, em especial, de que “o
fato de possuir doença que reduz sua imunidade não implica necessariamente
em condição debilitada do executado. Aliás, nenhuma outra notícia há de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113785-08.2020.8.26.0000
5
concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que
o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo”.
Importa considerar, ainda, que, pelo que verte das
informações prestadas, o ora paciente tem recebido tratamento médico
adequado dentro do Estabelecimento Prisional.
Por outro lado, no que tange a Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se demonstrou de plano, como
era de rigor, a presença dos requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, no que tange à alegada imprescindibilidade.
Assim, considerados os estreitos limites desta via
jurisdicional, por encontrar razoável suporte doutrinário e jurisprudencial, não
restou caracterizada qualquer coação ilegal ou nulidade, ou seja, a r. decisão
atacada não pode ser tida como flagrantemente ilegal ou teratológica.
Não se vislumbra, portanto, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator